Tribunal: TJMT
Processo: 1011225-84.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011225-84.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA ASSIS XAVIER - CPF: 071.090.949-79 (APELADO), KENNY ACEL SILVA - CPF: 730.336.261-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 240, § 2o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição direta em ação de execução de título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário, com base na ausência de citação válida dentro do prazo prescricional de três anos, conforme o artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em saber se a ausência de citação válida no prazo prescricional afasta a interrupção da prescrição, considerando o artigo 240, § 1o e 2o, do CPC, bem como se a demora na citação pode ser atribuída ao Poder Judiciário, permitindo a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Bancário é de três anos, conforme previsto no artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil e no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

4. No caso, a ação executiva foi ajuizada dentro do prazo legal, porém, não houve a efetivação da citação válida das devedoras até a data da prolação da sentença, superando o prazo prescricional, sem que tal demora possa ser imputada ao Judiciário.

5. A ausência de citação válida dentro do prazo trienal inviabiliza a interrupção da prescrição, nos termos do artigo 240, § 2o, do CPC, razão pela qual se configura a prescrição direta.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.
Teses de julgamento:

"A ausência de citação válida no prazo prescricional afasta a interrupção da prescrição, conforme artigo 240, § 2o, do CPC."

"O prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Bancário é de três anos, sendo aplicável o artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil e o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 240, § 1o e § 2o; Código Civil, art. 206, § 3o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 322.355/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 01/12/2016, DJe 07/02/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos n.o 1011225-84.2018.11.0002 - Ação de execução por título executivo extrajudicial – proposta em face KENNY ACEL SILVA e PATRICIA APARECIDA ASSIS XAVIER – declarou prescrita a pretensão do exequente e resolveu o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5o, ambos do Código de Processo Civil e, por consequência, jugando extinta a referida

execução. Sem condenação da devedora em honorários de sucumbência uma vez que não foram citados pessoalmente.

Inconformado, o banco Apelante alega em síntese, que a demora na citação não pode ser atribuída ao credor, e sim ao pode judiciário e o próprio mecanismo da justiça.

Defende que o magistrado confunde prescrição intercorrente com a prescrição do título, para tanto, que a suposta demora na citação da parte adversa leva a eventual prescrição de título e não intercorrente. Contudo, como será demonstrado nesta peça não ocorreu a prescrição, seja ela intercorrente ou de título.

Sustenta que a sentença é genérica, dificultando inclusive a interposição recurso, posto que não se sabe ao certo qual prescrição o juízo reconheceu.

Defende que a pretensão autoral fora exercida no prazo legal, não havendo o que se falar em prescrição por ausência de citação.

Destaca o disposto no arts. 240, §1o

e 202, I, do CPC.

Assevera que o

entendimento exarado na comarca de origem só beneficia o devedor, não cumpridor de suas obrigações, que se evade da intimação/citação. Ora, a parte apelante exerceu seu direito no prazo legalmente previsto, não havendo o que se falar em prescrição.

Ainda, que eventual pedido para citação por edital possui como requisito essencial o esgotamento das tentativas ordinárias para citação pessoal.

Alega que não houve negligência, que empreendeu inúmeras diligências para tentativa de localizar a parte devedora.

Ainda, que a morosidade de judiciário é evidente, destacou a demora de quase dois meses para o recebimento da inicial, demora no cumprimento dos mandados, que foi necessário notifica o Oficial de Justiça para devolver mandado expedido em 01/08/2019 e que não havia sido cumprido até 06/03/2020, fora a demais situações.

Assevera que o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula no 106 do STJ.

Requer o provimento do recurso para o fim de afastar a prescrição, seja ela de direito material/do título (Art. 487, inciso II, do CPC) e/ou intercorrente (Art. 921, § 5o do CPC), devendo o feito prosseguir regularmente.

Eventualmente, a impossibilidade de arbitramento de honorários recursais em favor da parte adversa na hipótese de não provimento do recurso.

Prequestiona

a Súmula no 106 do STJ, bem como violação aos Art. 202, inciso I do CC/2002 e Arts. 2o do CPC, para eventual interposição de Recurso Especial.

Requer o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma integral da sentença a fim de AFASTAR a ocorrência da prescrição (direta e/ou intercorrente) conforme argumentos expostos no item III.1, em especial, a aplicação do Art. 202, I do CC/2002, aplicação da Súmula no 106 do STJ (Morosidade do Poder Judiciário) e ausência de inércia do apelante, devendo o feito prosseguir regularmente.

Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item III.2.

Ainda, requer respeitosamente a manifestação desta Colenda Corte quanto aos dispositivos violados, conforme item IV.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos n.o 1011225-84.2018.11.0002 - Ação de execução por título executivo extrajudicial – proposta em face KENNY ACEL SILVA e PATRICIA APARECIDA ASSIS XAVIER – declarou prescrita a pretensão do exequente e resolveu o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5o, ambos do Código de Processo Civil e, por consequência, jugando extinta a referida

execução. Sem condenação da devedora em honorários de sucumbência uma vez que não foram citados pessoalmente.

Extrai-se dos autos que a instituição financeira

referida ação de execução de título extrajudicial lastreada na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal no 327.1386752, firmada em 06/06/2017, em 40 parcelas, com vencimento da primeira parcela

06/07/2017 e final em 06/10/2020.

Referida demanda executiva que foi distribuída em 18/12/2019

sendo o despacho inicial proferido em 01/03/2019 (id.n.o 201974735).

Após várias diligências no curso no processo, tendentes à perfectibilização do ato citatório das apeladas, sem êxito., na data de 03/05/2024 sobreveio a sentença (id no 216740757) que reconheceu a ocorrência da prescrição, bem como julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso II e art. 921, § 5o, ambos do Código de Processo Civil do CPC, no qual insurge-se o apelante, pugnando pelo afastamento da prescrição do título e prosseguimento do feito.

Denota-se, da referida sentença que o juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista a ocorrência da prescrição direta, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei no. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto no. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
”

Em complemento, o artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Assim, considerando que mesmo tento a parte Apelante ajuizado a ação executiva antes de findo o prazo prescricional, que no caso, seria em 06/10/2023, fato que,

até a prolação da sentença 03/05/2024 as devedoras não haviam sido efetivamente citadas, sendo que

se operou a prescrição direta.

Mister destacar que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” (enunciado no 150 do Supremo Tribunal Federal).

Assim, apesar da ação de execução ter sido protocolado dentro do prazo prescricional do título executivo, fato é que o Apelante não logrou êxito em efetivar a citação dentro do prazo legal.

Por outro lado, verifica-se que o Juízo deferiu todas as diligências requeridas pelo apelante.

Portanto, quando a demora não se der por culpa do poder judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 240, § 2°, do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da demanda.

Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o
O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO OCORRIDA ANTES DO REFERIDO ATO. 1. A orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.120.295/SP, repetitivo, é no sentido de que a interrupção do prazo prescricional só retroage à data da propositura da ação executiva quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme hipótese prevista na Súmula 106 do STJ, sendo que, antes da vigência da LC n. 118/2005, somente a citação válida provocava o efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, I, do CTN. 2. Hipótese em que, transcorridos mais de 5 anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, deve ser mantido o acórdão a quo (Súmula 83 do STJ). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 322.355/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/02/2017)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste ínclito Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO

EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA
CITAÇÃO
-
PRESCRIÇÃO
DECLARADA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA –
PRESCRIÇÃO
TRIENAL CONSUMADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SERVIÇO JUDICIÁRIO -
AUSÊNCIA
DE MOROSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que ajuizada a ação de
execução
antes do decurso do prazo prescricional, não havendo
citação
válida, não há que se falar em interrupção da
prescrição
.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a
citação
durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a
prescrição
, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

(N.U 0014289-32.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A
PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
CITAÇÃO
APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRESCRIÇÃO
DIRETA RECONHECIDA. CONDENAÇÃO DO CREDOR EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. DESCABIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo apelado para reconhecer a
prescrição
da pretensão executiva e condenar a credora ao pagamento das verbas sucumbenciais.

2. Ação de Busca e Apreensão ajuizada em 29/09/2016, convertida em
execução
em 11/05/2020. A
citação
do devedor por edital ocorreu em 16/05/2023, após o decurso do prazo prescricional de três anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O ponto central em discussão é a ocorrência ou não da
prescrição
da pretensão executiva em razão da
ausência
de
citação
válida dentro do prazo prescricional, conforme disposto no artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil.
4. A questão adicional é se o apelado deveria ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A
prescrição
trienal direta, do direito mateiral, aplicável às cédulas de crédito bancário, foi corretamente reconhecida, uma vez que a
citação
válida do devedor só ocorreu após o decurso do prazo prescricional e sem que a demora fosse imputada ao Poder Judiciário. Nos termos do artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, a
prescrição
não foi interrompida, pois a
citação
ocorreu fora do prazo.

6. Com fulcro no princípio da causalidade, a credora não pode ser penalizada com o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, já que atuou no exercício regular de seu direito ao ajuizar a ação dentro do prazo legal. O decurso do prazo prescricional ocorreu posteriormente, não sendo justo imputar-lhe a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação da apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Teses de julgamento:

“Somente se aplica o efeito retroativo da interrupção da
prescrição
à data da propositura da ação quando a
citação
válida ocorre dentro do prazo prescricional. Se o prazo já tiver decorrido por completo, não há mais o que se interromper, conforme a interpretação do artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil."

“À luz do princípio da causalidade, quando a
execução
é extinta em razão de
prescrição
ocorrida após a distribuição da ação, não se impõe, ao credor, a condenação em honorários de sucumbência.”

________
Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 240, § 1o; Código Civil, arts. 189, 206, § 3o, VIII; Lei n. 6.840/80, art. 5o; Decreto-Lei n.o 413/69, art. 52; Lei Uniforme de Genebra, arts. 70 e 71.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 0001348-05.2014.8.11.0059, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2024; TJ-MT, AC 0012293-67.2010.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024.

(N.U 1002833-29.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Dessa forma, por não ter o apelante promovido a citação do executado, impositiva se mostra a extinção do feito.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença de extinção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024